Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-69.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado apresentado pela ré contra sentença que, parcialmente, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviços a partir do cancelamento solicitado em fevereiro de 2024 e reconhecendo a inexistência de débitos. Foi determinado também que a recorrente se abstivesse de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes e de realizar cobranças relacionadas, sob pena de multa, além de condená-la à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Nas suas razões recursais, a ré argumenta que o cancelamento aconteceu somente em junho de 2024, que as cobranças dizem respeito a serviços realmente realizados e que não há evidência de solicitação antecipada ou má-fé que justifique a devolução em dobro.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Compete à operadora de telefonia comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Ao sustentar que o cancelamento do contrato ocorreu apenas em junho de 2024, incumbia à recorrente apresentar prova clara e inequívoca. Todavia, não apresentou qualquer documento capaz de confirmar tal alegação.
6. Diante da cobrança indevida, cabível a devolução em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que não exige a comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a constatação de um erro injustificado.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% do valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei no 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.